Tribunal: TJDFT
Processo: 0705747-10.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, PROPOSTO POR UNIMED NACIONAL, CONTRA STEPHANIE, EM FACE DA DECISÃO AGRAVADA A QUAL MAJOROU AS ASTREINTES. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ASTREINTES. MAJORAÇÃO DA MULTA, COMO FORMA DE COERÇÂO DO JUDICIÁRIO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE TENHA COMO EFEITO OBRIGAÇÂO DE FAZER. ART. 537, & 3 DO CPC. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, a qual majorou a multa cominatória diária e redefiniu parâmetros para cumprimento de ordem judicial de custeio integral de procedimento cirúrgico específico, inclusive honorários do médico indicado judicialmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cumprimento integral da tutela provisória imposta à agravante; e (ii) estabelecer se é legítima a majoração da multa cominatória fixada em razão do descumprimento da obrigação de fazer.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ordem judicial determinou expressamente o custeio integral do procedimento cirúrgico, incluindo os honorários de médico específico, não se admitindo substituição por profissionais da rede credenciada da agravante.
4. A autorização para realização do procedimento com o profissional indicado judicialmente somente foi expedida após o decurso do prazo fixado, evidenciando demora injustificada e descumprimento da determinação judicial.
5. A imposição de condicionantes não previstas na decisão judicial caracteriza resistência indevida ao cumprimento da obrigação, legitimando a incidência da multa cominatória. 5.1. As astreintes possuem natureza coercitiva e inibitória, com o objetivo de assegurar a efetividade das decisões judiciais, não ostentando caráter punitivo 5.2. O art. 537 do CPC autoriza a modificação do valor da multa quando se revelar insuficiente ou excessiva, inclusive de ofício, não havendo preclusão ou formação de coisa julgada sobre a decisão que as fixa.
6. No caso concreto, a majoração da multa observou os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, com fixação de teto máximo, inexistindo enriquecimento sem causa.
7. Ausente a probabilidade do direito invocado, não se verificam os requisitos para concessão de efeito suspensivo ou para afastamento da multa aplicada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
“1. Configura descumprimento da ordem judicial a imposição de restrições não previstas na decisão que determina o custeio de procedimento cirúrgico com médico específico. 2. A majoração das astreintes é legítima quando a multa inicialmente fixada se mostra insuficiente para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados: art. 536, §1o, do CPC; art. 537, caput e §1o, do CPC; art. 884 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.333.988, Tema 706.
TJDFT, 0705898-31.2021.8.07.0006, 2a Turma Cível.